Tribunal: TJSP
Processo: 2096168-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2096168-69.2019.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS
S/A, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2096168-69.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2096168-69.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: CAMPINAS 5a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
AGRAVADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 28.269
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo do art.
1.015 do cpc/2015. Risco de inutilidade do
julgamento da questão na apelação. Possibilidade de mitigação (tema
988).
Ausência de demonstração de desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido pelo
STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A contra decisão que, em
demanda de cobrança, negou seguimento a recurso
especial,
pois
o
acórdão
recorrido
observou
a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e
1.704.520/MT, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a necessidade de mitigação da
taxatividade do rol do art. 1015 do CPC, como
reconhecido pelo precedente repetitivo. Aduz haver
risco de grave lesão processual, porque a decisão
agravada rejeitou a cumulação de pedidos na exordial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2096168-69.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
determinando a emenda com apenas um dos pedidos, sob
pena de extinção do feito.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o regime
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que o rol do art. 1015 do CPC contém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2096168-69.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão somente no recurso de apelação.
Confira-se a fls. 112/114.
Neste
contexto,
o
acórdão
recorrido
(fls.70/76) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pelo descabimento do agravo de
instrumento no caso concreto, por não contar com
previsão no rol do art. 1.015 do CPC e não se cuidar
de situação de urgência.
Confira-se trecho do acórdão: “No caso
dos autos, não é cabível o presente recurso de agravo
de
instrumento,
pois
a
decisão
recorrida,
que
determinou a emenda da inicial não se encontra entre
aquelas previstas no rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil. Tal decisão, ademais, não envolve
urgência para possibilitar a flexibilização da regra
acima. Eventuais descontentamentos com o conteúdo do
decisum deverão ser manifestados em preliminar de
apelação ou contrarrazões de apelação, nos termos do
art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil” (fls.
75).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2096168-69.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO